Tribunal: TJSP
Processo: 1041029-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – EC no 103/19 – Inaplicabilidade – Aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA RÉ.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1041029-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
CARCEREIRO POLICIAL – Aposentadoria especial – Pleito que almeja o reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos – Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – EC no 103/19 – Inaplicabilidade – Aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos

Ementa:
CARCEREIRO POLICIAL – Aposentadoria especial – Pleito que almeja o reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos – Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – EC no 103/19 – Inaplicabilidade – Aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1041029-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
GIUSEPPE RIZZA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
2
Apelação/Reexame Necessário no 1041029-87.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelado: Giuseppe Rizza Filho
Interessados: Direitor da Divisão de Administração de Pessoal - DAP e
Presidente da São Paulo Previdencia- SPPREV
Comarca: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Randolfo Ferraz de Campos
Voto no 11.894
CARCEREIRO
POLICIAL

APOSENTADORIA
ESPECIAL
Pleito que almeja o reconhecimento da
paridade
e
integralidade
de
vencimentos

Lei
Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar
Estadual n° 1.062/08
Admissibilidade
Ingresso no
serviço público antes da EC no 41/03 EC no 103/19
Inaplicabilidade
Aplicam-se à aposentadoria as normas
vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para
sua concessão.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E
DA RÉ.
Vistos.
GIUSEPPE RIZZA FILHO impetrou mandado de segurança,
com pedido de liminar, em face do DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAP e do PRESIDENTE DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV, visando a emissão da certidão de tempo de
contribuição do impetrante para, comprovando o tempo de serviço e
recohimento para a aposentadoria especial, requerer que a SPPREV o
aposente, com base nas regras da Lei no 51/85.
Foi determinada que a autoridade coatora vinculada à
Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo apresentasse a
certidão de liquidação de tempo de contribuição atualizada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
3
impetrante (fls. 87), o que fez às fls 168/169.
O Ministério Público manifestou-se no sentido de não
haver interesse e legitimidade para sua atuação. Deixou de oficiar no
presente feito e apreciar o mérito da pretensão deduzida pelo
impetrante (fls. 98/99).
A r. sentença de fls. 176/182 concedeu a segurança, para
determinar que a SPPREV conceda a aposentação à parte impetrante,
ex vi da Lei Complementar Federal no 51/85 (art. 1o, II, “a” , na redação
da Lei Complementar Federal no 144/14), observando a respeito a
paridade e a integralidade de que tratam o arts. 6o e 7o, ambos da EC no
41/03, c.c. art. 2o da EC no 47/05, além da classe em que se encontra
atualmente nos moldes da fundamentação exposta.
Ao lado do reexame necessário, apela a SPPREV às fls.
185/194. Afirma que a EC no 103/19 deferiu aos entes-federados a
competência para fixar as regras de concessão e cálculo de benefício
previdenciário dos regimes próprios de seus servidores públicos,
estabelecendo que, enquanto não sobrevier norma estadual sobre o
tema, permanecerão em vigor as regras constitucionais e
infraconstitucionais anteriores à sua vigência. Afirma que o Estado de
São Paulo alterou o regime previdenciário dos seus servidores e que a
pretensão do apelado viola o tempus regir actum, bem como gera
indevida combinações de leis. Busca a reforma do julgado.
Contrarrazões do autor às fls. 207/229 pelo não
provimento do apelo.
É o relato do necessário.
Inicialmente,
diante
da
necessidade
de
firmar
posicionamento homogêneo sobre a aposentadoria especial dos
policiais civis e a integralidade e paridade de seus vencimentos admitiu-
se, em 29.06.18, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Bandeira
Lins. Referido incidente foi julgado pela Colenda Turma Especial de
Direito Público desta Egrégia Corte em 25.10.19, Tema 21, que assim
decidiu sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
4
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03,
o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85
assegura
o
direito
à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único
do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.”
Mesmo que o referido Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, não há
nenhum óbice para a aplicação do referido tema acima transcrito, uma
vez que o art. 980 do CPC 1 prevê que o incidente será julgado no prazo
de um ano e que superado esse prazo, cessa a suspensão dos
processos. Outrossim, não houve manifestação do relator no sentido de
suspender os processos após a decisão de mérito.
Vale acrescentar que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no RE no 1.162.672/SP, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão relativa ao “Direito de servidor público que exerça
atividades de risco de obter, independentemente da observância das
regras de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05,
aposentadoria especial com proventos calculados com base na
integralidade e paridade.” (Tema 1.019), não tendo sido determinada a
suspensão dos processos, entretanto.
No mérito, a sentença merece ser mantida.
O impetrante é Carcereiro Polícial e busca a
aposentadoria, com fundamento na Lei Complementar Federal no
51/85, que assim estabelece:
1“Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que
envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus .
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput , cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982 , salvo decisão
fundamentada do relator em sentido contrário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
5
“Art. 1o - O funcionário policial será aposentado:
(...)
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se mulher.”
A Lei Complementar Estadual no 1.062/08, que dispõe
sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos membros da Segurança Pública do Estado,
prevê:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Art. 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41,
de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito
de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do
tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em atividade estritamente policial, previstos
nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.”
Conclui-se que o impetrante cumpre os requisitos
exigidos pela Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar
n° 1.062/08.
A documentação acostada às fls. 168/169 demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
6
que o impetrante preenche tais requisitos, mormente porque ingressou
no serviço público anteriormente a EC no 41/03, de forma que isento do
requisito idade, conta com mais de 30 anos de contribuição e pelo
menos 20 anos de exercício em atividade de risco.
Outrossim, é o entendimento deste Egrégio Tribunal em
casos análogos:
“APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL -
Pretensão à integralidade e paridade nos termos da Lei
Complementar no 51/1985 - Norma recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, na dicção do Supremo
Tribunal Federal - Aplicação aos policiais civis estaduais -
Lei Complementar Paulista no 1.062/2008 - Ausência de
incompatibilidade
Diálogo de complementariedade -
Questão resolvida pela Turma Especial de Direito Público
desta Corte, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 -
Ingresso
no
serviço
público
antes
da
Emenda
Constitucional no 41/03 - Direito à integralidade do
benefício e paridade com os servidores em atividade
preenchidos os requisitos legais - Apelação e remessa
necessária
não
providas.”
(AP
no
1004556-15.2019.8.26.0664, 5a Câmara de Direito
Público, Relator Fermino Magnani Filho, j.16.06.20).
“Apelação - Mandando de Segurança
Polícia Civil

Aposentadoria Especial
Paridade e integralidade de
vencimentos - Admissibilidade
Existência de direito
líquido e certo - Recepção constitucional do art. 1o, inc. I,
da Lei Complementar no 51/1985
Servidor que
preenche as exigências legais A questão foi dirimida
pela Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema
no 21), fixando a seguinte tese: 'Para os policiais civis que
se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
7
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional.' (Rel. Des. BANDEIRA LINS, j.
25/10/2019)
Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público -
Sentença denegatória reformada - Recurso provido para
conceder
a
segurança.”

(AP
no
1066574-62.2019.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, Relator Marcelo L. Theodósio, j. 09.06.20).
Ademais, não prospera a aludida condicionante do
requisito temporal de cinco anos na classe em que pretendida a
aposentadoria, eis que a norma constitucional assim não o preconiza
haja vista a menção clara a “cinco anos no cargo”.
Por fim, cabe frisar que, preenchidos os requisitos sob a
égide da anterior legislação, conforme certificado a fls. 169, em
18.07.19, inaplicáveis as novas regras para a concessão da
aposentadoria estipulada da Reforma Previdenciária, em especial a EC
no 103/2019 de 12 de novembro de 2019.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“ADMINISTRATIVO
-
PREVIDENCIÁRIO
PÚBLICO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
POLICIAL
CIVIL
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
-INTEGRALIDADE
E
PARIDADE - Desnecessidade do prévio exaurimento da
via administrativa para a configuração do interesse de
agir do impetrante (CF art. 5o, XXXV e LXIX; Lei no
12.016/2009) - Entendimento solidificado no julgamento
do RE no 631.240/MG, sob o Tema no 350 de
Repercussão Geral perante o E. STF (CPC, art. 927, III),
que ampara a iniciativa do impetrante em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
8
notório e reiterado entendimento contrário adotado pela
Administração, que, inclusive, também motivou a
instauração de IRDR neste E. TJSP (Tema no 21) -
Precedentes desta C. Câmara -Requisitos para a
concessão da aposentadoria especial dos policiais civis
que são estabelecidos pelo art. 40, § 4o, II, da CF, com
alterações feitas pelas ECs nos 20/1998, 41/2003 e
47/2005, bem como pelo art. 1o da LC no 51/1985
(alterada pela LC no 144/2014) e arts. 1o, 2o e 3o, da LCE
no 1.062/2008 - Inaplicabilidade das normas previstas na
EC no 103/2019, na ECE no 49/2020 e na LCE no
1.354/2020, uma vez que se aplicam à aposentadoria as
normas vigentes no momento do preenchimento dos
requisitos para sua concessão, ocorrido, in casu, antes
das recentes reformas previdenciárias - Jurisprudência do
C. STF - Impetrante que comprovou o preenchimento dos
requisitos legais da LC no 51/1985, fazendo jus, portanto,
ao reconhecimento do seu direito líquido e certo à
obtenção da aposentadoria especial voluntária com
integralidade e paridade - Precedentes do E. STF e deste
E.
Tribunal,
em
especial,
no
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) -Requisito
temporal de permanência de 5 anos que se refere ao
cargo, e não ao nível ou classe, ocupado pelo servidor no
momento da inativação (CF, art. 40, § 1o, III; EC no
41/2003, art. 6o, IV; e EC no 47/2005, art. 3o, II) -
Precedentes do E. STF, do C. STJ e desta Corte Ausência
de condenação em honorários advocatícios (LMS, art. 25;
STF, Súmula no 512; STJ, Súmula no 105) - Sentença
mantida - Recursos voluntário e oficial desprovidos.”
(Apelação Cível no 1071064-30.2019.8.26.0053; Relator
Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, J.
24.07.20)
Por todo o exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e da ré.
Custas na forma da lei, sem condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1041029-87.2019.8.26.0053 -Voto no 11.894 - DC
9
advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)